Tribunal: TJES
Processo: 5001738-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001738-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO MOZER e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Isola Rizza SPE 0051 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra a
decisão reproduzida no id. 1118135, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação anulatória ajuizada por Carlos Roberto Mozer e Alcina Maria Nepomuceno, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente
a tutela de urgência
para suspender os atos decorrentes do leilão extrajudicial até ulterior manifestação.

Em suas razões (id. 1118073), a agravante alega que (a) os agravados adquiriram a unidade n. 701 do Ed. Isola Rizza
por
R$ 461.759,91 (
quatrocentos e quarenta e cinco reais setecentos e cinquenta e nove mil e noventa e um centavos
), cujo contrato de compra e venda tem natureza de alienação fiduciária (Lei n. 9.514/97), (b)
os compradores inadimpliram o contrato
, (c) promoveu a notificação extrajudicial
devedores atendendo todos os requisitos legais

e, por não ter sido purgada a mora,
iniciou o procedimento de leilão extrajudicial do imóvel.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões no id. 1257759.

Agravo interno interposto no id. 1147902.

Informações do Juízo no id. 1229459.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de março de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o § 1º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, a constituição em mora dos devedores fiduciantes deve ser feita pessoalmente.

Sobre o tema, o STJ decidiu que essa intimação
“pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97”
, ao passo que
“A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor”
(REsp 1906475/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

Além disso,
“Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997 'É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida'”
, motivo pelo qual
“O defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário”
(AgInt no REsp 1803468/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021).

Depreende-se que a intimação reproduzida no id. 1118139 indicou resultado negativo, com informação prestada pelo porteiro do prédio que os fiduciantes estavam morando em uma fazenda, motivo pelo qual procedeu-se à intimação por edital publicado no Jornal A Tribuna nos dias 25, 26 e 27/11/2020.

Como não foi inicialmente demonstrado o esgotamento das tentativas de localização dos agravados, o efeito suspensivo foi indeferido na decisão liminar.

Por ocasião da interposição do agravo interno de id. 1147902, a agravante anexou cópias de intimações por Aviso de Recebimento, que embora direcionadas ao endereço dos agravados, foram recebidas por pessoas diversas em 18 e 19/03/2021 (id. 1147903).

Apesar da agravante ter envidado diversos esforços para constituir os agravados em mora, a lei de regência e a jurisprudência do STJ exigem a observância de todas as formalidades, como as previstas nos §§ 3º-A, 3º-B e 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, que estabelecem formas alternativas de comunicação quando há suspeita motivada de ocultação dos devedores.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS. NOTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE. ENDEREÇO CONHECIDO. NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL. IRREGULARIDADE. 1. A Lei n° 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de bens imóveis e que rege o contrato entabulado entre as partes, estabelece a necessidade de o credor fiduciário notificar o fiduciante/devedor acerca da inadimplência, permitindo que possa purgar a mora. 2. Incumbe ao credor comprovar o cumprimento da norma de regência, sob pena de não se efetivar licitamente a consolidação da propriedade.
3. Se há indícios de ocultação do devedor, deve se proceder a citação por hora certa, na forma estabelecida na Lei de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, ou se promover as diligências necessária para se certificar se o devedor está presente em tal imóvel, não sendo cabível a notificação pessoal por edital quando é conhecido o atual endereço do devedor.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326864, 07476019120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível do TJDFT, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO declaratória de nulidade de leilão/arrematação extrajudicial DE BEM IMÓVEL cumulada com perdas e danos – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência – Alegação de vícios na intimação do fiduciante no âmbito de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, tanto com relação à sua constituição em mora, quanto no que diz respeito à realização dos leilões extrajudiciais –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – Intimação do fiduciante realizada por hora certa, em razão de suspeitas motivadas de sua ocultação – Entrega da notificação à funcionária da portaria do condomínio em que situado o imóvel alienado fiduciariamente – Possibilidade – Inteligência do art. 26, §§3º-A e 3º-B, da Lei 9.514/97
– INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – Documentos carreados aos autos que elucidam que o devedor foi intimado via edital – Possibilidade de realização do ato pela via editalícia, desde que esgotados os meios necessários à sua cientificação acerca dos leilões – Desatendimento a preceito legal que importa na nulidade da alienação – Necessidade de repetição do ato – Tutela provisória deferida, autorizada a manutenção do fiduciante na posse do imóvel – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2281375-73.2021.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2022; Data de Registro: 07/03/2022)
(g. n.)

Nesse viés, considerando que as formalidades não foram atendidas, deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os atos decorrentes do leilão extrajudicial.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno de id. 1147902.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. ALTERNATIVAS LEGAIS NÃO TENTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca da constituição em mora do devedor fiduciante de bem imóvel,
o STJ decidiu que
a
intimação
pessoal

“pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97”
, ao passo que
“A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor”
(REsp 1906475/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

2. Além disso,
“Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997 'É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida'”
, motivo pelo qual
“O defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário”
(AgInt no REsp 1803468/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021).

3. A
pesar da agravante ter envidado diversos esforços para constituir os agravados em mora, a lei de regência e a jurisprudência do STJ exigem a observância de todas as formalidades, como as previstas nos §§ 3º-A, 3º-B e 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, que estabelecem formas alternativas de comunicação quando há suspeita motivada de ocultação dos devedores,
as quais não foram tentadas.

4. Mantém-se, portanto, a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para
suspender
os atos decorrentes do leilão extrajudicial
.

5. Recurso conhecido e
des
provido
.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento,
julgando prejudicado o agravo interno de id.
1147902
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.